Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703089-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: F&amp;F LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Esclareça a agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista pedido de desistência no processo de referência (Proc.no0700272-82.2022.8.07.0010, id 127277889). Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 29/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR